Tribunal: TJPA
Processo: 0030709-14.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030709-14.2015.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRA DE JESUS MOURAO, ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL, ERICA DE SOUZA MORAES

APELADO: ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – AUTORA/APELADA QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 561 DO CPC – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS À PROPRIEDADE DO BEM – PROVAS QUE CORROBORARAM COM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA/APELADA – EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELADA
– ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE USOCAPIÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa

1.1.
As apelantes arguiram em preliminar o cerceamento de defesa sob o fundamento de não terem sido intimadas acerca da audiência de instrução e julgamento.

1.2. Conforme se verifica da Certidão de ID
8615037, foi certificado que a parte fora devidamente intimada, através de seu advogado habilitado nos Sistema Libra acerca da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo o despacho de intimação publicado no Diária de Justiça no dia 19/10/2020, após migração do processo ao Sistema PJe, tendo o patrono da ora apelante registrado ciência conforme expediente de IDs

3142155 – autos originários), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Mérito

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no artigo 561 do CPC para efeito de concessão da reintegração de posse.

2.2. Consta das razões recursais arguidos pelas ora apelantes, a ocorrência de usucapião, sob a justificativa de que, a
quele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel.

2.3. Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015.

2.4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora/apelada demonstrou nos autos, a prática do esbulho através do
Boletim de Ocorrência (ID 4653227 – p.14), bem assim trouxe aos autos, ainda, o título de concessão de uso de terreno urbano em

nome do promovente (ID 8615019 - Pág. 1).

2.5. Por sua vez, a parte requerida/apelada, conforme destacado pelo juízo primevo, não logrou êxito de desconstituir os fatos alegados pela autora na exordial, visto que não colacionaram nos autos quaisquer documentos que ateste com precisão a existência de doação do imóvel, objeto do litígio, ao contrário, a recorrente Erica de Souza Moraes, aproveitando-se da confiança de sua genitora, ora apelada, juntamente com a Sra. Alexandra de Jesus Mourão resolveram sem qualquer autorização modificarem o referido imóvel, e no local instalarem um templo da Assembleia de Deus, assumindo os riscos de sofrerem medida reintegratória.

2.6. Ademais, a alegação de usucapião apresentada como matéria de defesa não merece prosperar, uma vez que, as rés utilizaram o terreno/imóvel para no local construir um Igreja, conforme se verifica do ID 8615019, cabia-lhes comprovarem os requisitos obrigatórios para o reconhecimento da usucapião (artigo 1.240 do Código Civil), o que não ocorreu, eis que as ora recorrentes não demonstraram que residiam no local, ao contrário, o uso principal do bem foi para abrigar o templo religioso, não se desincumbindo de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos e extintivo do direito da autora

2.7.
Destarte, entendo que não assiste razão o requerido/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, para manter a sentença ora vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, tendo como apelantes
ALEXANDRA DE JESUS MOURAO; ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL E ERICA DE SOUZA MORAES
e como apelada
ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,

CONHECER DO RECURSO
e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030709
-14.2015.8.14.0006

APELANTES:
ALEXANDRA DE JESUS MOURAO, ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL E ERICA DE SOUZA MORAES

APELADA: ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRA DE JESUS MOURAO, ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL E ERICA DE SOUZA MORAES
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA
, j
ulgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
8615018
), narrou a autora que
adquiriu o Imóvel através de Título de Concessão de Uso de Terreno Urbano, emitido pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA, desde 20 de setembro de 1989
, n
o qual residiu até que necessitou mudar-se para a cidade de Macapá, há aproximadamente 15 anos, porém nunca abandonou o imóvel em questão, ao contrário, permitiu generosamente que suas filhas, ERIKA e HELEN SOUZA MORAES, permanecessem residindo em parte do imóvel, mantendo alugada a outra parte do imóvel.

Asseverou que há aproximadamente 05 (cinco) anos atrás, a sua filha, Heien mudou-se do imóvel, restando apenas Erica e seu neto, que encontrava-se desempregada a época, oportunidade em que sua genitora/apelante

permitiu, em um ato de generosidade e por amor a filha, que esta estabelecesse residência no imóvel, e continuasse alugando parte da residência, permitindo-a que utilizasse os valores para a sua subsistência, salientando que, janeiro de 2015retornou a cidade de Ananindeua acompanhada de seu filho menor de idade e portador de necessidades especiais, para realizar um tratamento médico, com intuito de permanecer no seu imóvel durante o período de seu tratamento que, surpreendeu-se ao chegar no seu Imóvel e verificar que estava em obras e completamente modificada, a princípio, a autora acreditou que sua filha fosse responsável por tais transformações, porém, observou a Pastora Alexandra de Jesus, até então desconhecida pela autora, era a pessoa no comando da obra,

dando ordens e orientando a construção realizada no seu imóvel, e até recebendo colaborações para dar

continuidade à obra.

Destacou que, sem entender o que estava acontecendo, procurou a sua filha que disse que a mãe não poderia permanecer na casa, pois não haveria espaço para ela, pois teria cedido o a pastora Alexandra de Jesus, amiga de Erica, sua filha, grande parte do imóvel para que esta construísse um templo da Igreja Monte de Oração Poder e Unção, da Assembleia de Deus Missão no Brasil.

Pleiteou, assim, liminarmente, pela concessão da justiça gratuita, bem como a tutela antecipada inaudita altera pars, com o fim de que fosse restituída na pose do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, no mérito, seja julgada procedente a demanda, conformando a tutela requerida, condenando as autoras ao pagamento de danos morais, bem como, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntaram a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em despacho de ID
8615020
, determinou o juízo primevo a intimação da parte requerida para se manifestarem acerca da do pedido de liminar.

Manifestação apresentada na ID
8615021.

Em contestação (ID
8615021
), arguem, em síntese, as requeridas a improcedência da demanda.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
8615022
).

Em despacho de ID
8615023
, determinou o juízo primevo a intimação das partes para audiência de justificação.

Em audiência (ID 8615036), verificou-se não existir confirmação quanto a intimação da parte ré acerca da referida audiência, tendo sido designada nova audiência para o dia 16/02/2022.

No ID 8615037, foi certificado a ciência da parte ré, através de seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência (ID 8615040), foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem como, condenou de forma solidária as rés a pagarem a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Condenou ainda, as requeridas de forma solidária no pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, as requeridas
ALEXANDRA DE JESUS MOURAO e ERICA DE SOUZA MORAES
interpuseram Recurso de Apelação (ID
8615042
), alegando, preliminarmente a existência de cerceamento de defesa por não terem sido devidamente intimadas para comparecerem na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/02/2022, tendo a referida audiência transcorrido de forma normal com prolatação da sentença ora combatida.

No mérito, alegam a ocorrência de usucapião, sob a justificativa de que, a
quele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel.

Aduzem restar é induvidoso que a requerida possuía o imóvel para a sua moradia ou de sua família, e que a área do imóvel preterido no presente caso responde aos requisitos legais.

Asseveram que
,
a própria sentença reconhece que o dano moral não fora vastamente comprovado, pois de forma ardil a parte autora, ora apelada omitiu as agressões direcionadas a parte requerida, inclusive durante culto religioso, salientando que as recorrentes, é que deve ser indenizada por danos morais, e não a apelada em razão das várias formas de agressões que vem sofrendo de sua mãe, ora apelada, devendo a sentença ser reformada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja cassada integralmente a sentença primeva, a
colhendo a preliminar de ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento e, alternativamente a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda originária.

Em sede de contrarrazões (ID
8615044
), pugna a apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8878089)
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
9308392
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelas ora apelantes.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

As apelantes arguiram em preliminar o cerceamento de defesa sob o fundamento de que não terem sido intimadas acerca da audiência de instrução e julgamento.

Conforme se verifica da Certidão de ID
8615037, foi certificado que a aparte fora devidamente intimada, através de seu advogado habilitado nos Sistema Libra acerca da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo o despacho de intimação publicado no Diária de Justiça no dia 19/10/2020, após migração do processo ao Sistema PJe, tendo o patrono da ora apelante registrado ciência conforme expediente de IDs

3142155 – autos originários), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

Ademais, vale registrar que a intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução de julgamento é desnecessária, bastando para tanto a intimação do procurador pelo órgão oficial.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE
- COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Não há se falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa, se a parte foi regularmente intimada para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, por meio de seu advogado, não havendo necessidade de sua intimação pessoal, já que não se trata de ato personalíssimo
. Não há que se falar em coisa julgada, se a ação de busca e apreensão, na qual as partes litigavam, foi extinta sem julgamento do mérito. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.003946-2/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da sumula em 22/11/2016).” (Negritou-se).” (Negritou-se).

Dessa forma, não há se falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa, se a parte foi regularmente intimada para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, por meio de seu advogado, não havendo necessidade de sua intimação pessoal, já que não se trata de ato personalíssimo, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no artigo 561 do CPC para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões recursais arguidos pelas ora apelante, a ocorrência de usucapião, sob a justificativa de que, a
quele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel.

Da Proteção Possessória

Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no artigo 561 do CPC/2015:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado
artigo 561 do CPC/2015
, vigente à época do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 CPC.
CONJUNTO PROBATÓRIO. MELHOR POSSE. 1
. Não sendo demonstrados, pelo autor da ação de reintegração de posse, os requisitos do art. 927 do Estatuto Processual Civil
e, ainda, verificado pelo conjunto probatório a melhor posse em favor do réu, correta a sentença que julga improcedente o pedido inicial. 2. Apelação desprovida.

(TJ-DF - APC: 20130510105967, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/07/2015).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CPC
. ESBULHO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pela ré
; data desse ato ilícito e a perda da posse. Esbulho inexistente. Ré que adquiriu o imóvel dos titulares de domínio, registrou a incorporação e, no terreno objeto da lide, construiu um prédio. Posse derivada de contrato. Autor, que de seu lado, comprou o mesmo terreno de quem não tinha legitimidade para lhe vender. Prova pericial que demonstrou que a assinatura que consta no contrato de compra e venda, firmado com o autor, é falsa. Requisitos não preenchidos, dada a inexistência de esbulho por parte da ré. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.

(TJ-RS - AC: 70060905908 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015).” (Negritou-se).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora/apelada demonstrou nos autos, a prática do esbulho através do
Boletim de Ocorrência (ID 4653227 – p.14), bem assim trouxe aos autos, ainda, o título de concessão de uso de terreno urbano em

nome do promovente (ID 8615019 - Pág. 1).

Por sua vez, a parte requerida/apelada, conforme destacado pelo juízo primevo, não logrou êxito de desconstituir os fatos alegados pela autora na exordial, visto que não colacionaram nos autos quaisquer documentos que ateste com precisão a existência de doação do imóvel, objeto do litígio, ao contrário, a recorrente Erica de Souza Moraes, aproveitando-se da confiança de sua genitora, ora apelada, juntamente com a Sra. Alexandra de Jesus Mourão resolveram sem qualquer autorização modificarem o referido imóvel, e no local instalarem um templo da Assembleia de Deus, assumindo os riscos de sofrerem medida reintegratória.

Ademais, a alegação
de usucapião apresentada como matéria de defesa não merece prosperar, uma vez que, as rés utilizaram o tereno/imóvel para no local construir um Igreja, conforme se verifica do ID 8615019, cabia-lhes comprovarem os requisitos obrigatórios para o reconhecimento da usucapião (artigo 1.240 do Código Civil), o que não ocorreu, eis que as ora recorrentes não demonstraram que residiam no local, ao contrário, o uso principal do bem foi para abrigar o templo religioso, não se desincumbindo de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos e extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, III, do CPC.

Nesse sentido:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).” Negritou-se).

Destarte, entendo que não assiste razão as requeridas/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/05/2023